Tribunal: TJDFT
Processo: 0754667-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0754667-46.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OTHON PAULO DE SANTANA JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI, IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante, contra sentença que acolheu a manifestação ministerial, REJEITOU A QUEIXA-CRIME, por falta dos requisitos do artigo 41 do CPP, e declarou, de ofício, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS QUERELADOS, nos termos do art. 107, IV, do CP c/c art. 61 do CPP. Novamente, na manifestação de segundo grau (ID 79404388), o Ministério Público oficiou pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso em sentido estrito e, acaso admitido, no mérito, pelo total desprovimento do recurso. Passo à análise. Admite-se o recebimento do recurso em sentido estrito como apelação, com a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade, de acordo com o art. 579 do CPP e art. 82 da Lei no 9.099/95. Precedente: TJDFT, Acórdão 2059417, 0707111-09.2025.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025. No caso, contudo, ausente o preenchimento do requisito de admissibilidade de recolhimento tempestivo do preparo recursal. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigos 29, III, 30, inciso I, e 31), a apelação criminal na hipótese do art. 806, §2o, do CPP, está sujeita ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive o pagamento das custas processuais. Verifica-se que o recurso foi apresentado em 29/10/2025, 18h21, e o preparo foi recolhido em 3/11/2025, às 20h34. Portanto, resta evidenciado que o recorrente recolheu o preparo após as 48 horas seguintes à interposição do recurso. Observa-se que além do Regimento, a Lei no 9.099/1995 fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade (TJDFT, Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020; TJDFT, Acórdão 1787683, 0724888-69.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023. Insta consignar que o juízo de primeiro grau proferiu decisão sob o ID78968783: “(...) intime-se o querelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 31 da supracitada Resolução).” Conforme § 2o do art. 806 do CPP: “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.” Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora